Tribunal: STF
Processo: RE 92210
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PENSÃO PREVIDENCIARIA. BENEFICIARIAS
DE MAGISTRADOS. LEI 20.910/32. SÃO PRESCRITIVEIS AS PARCELAS
MENSAIS QUINQUENAIS ANTERIORES A PROPOSITURA DA AÇÃO. NEGATIVA DE
VIGENCIA PELA DECISÃO RECORRIDA DO ART. 3. DO DECRETO N. 20.910/32.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.